Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VALOR PAGO EM EXCESSO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC.
1. Tendo em vista que a requerida recebeu, sem justa causa, o valor de R$ 57.000,00 em conta de sua titularidade, o autor faz jus à restituição da referida quantia, sob pena de enriquecimento sem causa da parte contrária, nos termos do art. 884 do Código Civil.
2. Em regra, fixação dos honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu (vencida) ou a que deu causa ao ajuizamento da ação deve suportar os ônus sucumbenciais.
3. Há sucumbência recíproca se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, hipótese em que serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (art. 86, caput, CPC). Lado outro, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários (parágrafo único do art. 86 do CPC).
4. Considerando que o autor obteve êxito em mais de 90% do montante total pleiteado, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência mínima do requerente.
5. Recurso conhecido e desprovido.